Tribunal: TJDFT
Processo: 0711181-71.2017.8.07.0007
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA DO AVALISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO BANCO. FORTUITO INTERNO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO EM VALOR COMPATÍVEL COM A EXTENSÃO DO DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA

1. O enunciado da Súmula 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras são responsáveis por danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações financeiras”.

2. A hipótese sob exame realmente se ajusta aos fundamentos da Súmula invocada e a sentença recorrida bem justificou a aplicabilidade do verbete ao caso concreto, por meio de demonstração da correlação entre as bases do entendimento jurisprudencial consagrado e as circunstâncias fáticas subjacentes ao feito.

3. A suposta ocorrência de “fraude por imitação de memória” não tem o condão de alterar a conclusão encontrada no caso, especialmente porque as provas dos autos indicam que a contratação do empréstimo bancário fraudulento ocorreu nas dependências de agência bancária do apelante, sob o crivo de prepostos do banco réu.

4. A fraude não constitui culpa exclusiva de terceiro, mas fortuito interno, incidente na execução do serviço e pertencente ao próprio risco do empreendimento, motivo pelo qual persiste responsabilidade objetiva reconhecida nos autos.

5. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado a título de indenização por danos morais mostra-se proporcional ao abalo experimentado, devendo ser mantido.

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.